Tribunal: TJMT
Processo: 1028791-89.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
VISTOS...
Recursos de apelação cível interpostos por André Luiz Hentz e pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$14.175,00 (quatorze mil cento e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Condenou, ainda, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) nos termos do § 2o, do art. 85 do CPC.
Para tal desiderato, o apelante André Luiz Hentz, requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), alegando que o ato ilícito está consubstanciado no fato de a seguradora, ora apelada, ter recusado o pedido de recebimento administrativo do seguro obrigatório.
Sustenta ainda, que não deve responder pelas despesas e honorários, em consonância com o artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Ao final, requer a condenação da apelada em litigância de má fé, bem como prequestionamento da matéria.
Nas contrarrazões, a seguradora requer o desprovimento do recurso (ID. 62866020).
Por sua vez, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, defende que deve ser aplicado o percentual previsto para a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”, qual seja 100% do limite máximo indenizável para o Seguro DPVAT, levando-se em conta que as lesões do autor atingem a percentagem de 25% de 100% e 70% de 100%, observado o laudo pericial realizado, bem como sustenta que a lei aplicável ao caso, diz que o limite máximo da condenação é de R$13.500,00.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de reduzir o valor da indenização securitária de R$ 14.175,00 para R$ 12.825,00.
Contrarrazões apresentada pelo autor, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 62866027).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Inicialmente, analisando criteriosamente os autos, verifiquei que apesar do autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, a tese recursal aventada pelo apelante gravita em torno da análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios, o que é de interesse exclusivo do advogado.
Assim sendo, determinei a intimação do causídico para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do direito à gratuidade da justiça ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. (ID. 66615482)
Devidamente intimado via PJE em 18/12/2020, o patrono do apelante, deixou transcorrer in albis o prazo, não fazendo prova de que faria jus à benesse da assistência judiciária gratuita, circunstância que acarreta o não conhecimento do recurso, por deserção, haja vista que o recolhimento do preparo recursal trata de causa objetiva de admissibilidade.
Portanto, não conheço do recurso de apelação interposto por André Luiz Hentz, por deserção.
O recurso da seguradora comporta parcial provimento. Isso porque, o presente caso rege-se pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3o, II, estabelece o valor de até R$13.500,00 para indenização no caso de invalidez permanente.
A referida lei estabeleceu, ainda, que a invalidez permanente prevista no inciso II, do art. 3°, poderá ser total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, a teor do que dispõe o parágrafo §1o, do art. 3°, da lei n°. 6.194/74.
No caso em exame, restou incontroverso nos autos que o demandante da ação foi vítima do acidente automobilístico informado, e que lhe foi causado lesão no membro inferior direito e esquerdo, bem como lesão no membro superior esquerdo, sendo, portanto, verdadeiro legitimado ao pleito da cobertura securitária, conforme Laudo Judicial (ID. 62864492).
Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:
- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda previsto na tabela para invalidez parcial completa de membro superior) x 100% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior esquerdo) = R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).
- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda previsto na tabela para invalidez parcial completa de membro inferior) x 25% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro inferior direito e esquerdo) R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que equivale ao montante indenizatório de R$ 14.175,00.
No entanto, na hipótese de ocorrência de invalidez permanente parcial, quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% do teto indenizável que é de R$ 13.500,00.
Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU – SOMA DAS LESÕES ULTRAPASSA O TETO MAXIMO PREVISTO NO ART. 3o, II DA LEI No 6194/74 ALTERADA PELA LEI No 11945/74 - INDENIZAÇÃO MINORADA – MÁ-FÉ REJEITADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-O máximo indenizável por acidente é de R$13.500,00, (treze mil e quinhentos reais), em que pese a soma das três lesões (lesão neurológica 100% - lesão leve 25%. - membro superior direito 70% - lesão média 50%. - membro inferior direito 70% - lesão completa 100%.), ultrapasse este valor deve-se respeitar o teto estabelecido no art.3o,II da Lei no no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09.
-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.
-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.
(N.U 1008356-43.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020) (destaquei)
Com essas considerações, não conheço do recurso de apelação interposto por André Luiz Hentz, e dou parcial provimento ao recurso interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para minorar a indenização para R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor este que atinge o teto máximo possível, em que pese à soma das lesões serem superior a esse valor, com fulcro no art. 3o, II da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator